Tribunal: TJPA
Processo: 0006237-14.2013.8.14.0201
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2021-11-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0006237-14.2013.8.14.0201

APELANTE: ALDO ALVES LOPES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

apelação penal. crime de furto simples. prescrição. recurso conhecido. extinta a punibilidade. unânime.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição, com regras, causas interruptivas e suspensivas previamente previstas em Lei. O recorrente foi condenado à pena de um ano de reclusão, a qual prescreve em quatro anos, conforme estabelece o art. 109, V, do CPB. No caso, entre 08/03/16, data do recebimento da denúncia, e 14/01/21, dia em que houve a publicação da sentença condenatória, passaram-se mais de quatro anos. Logo, claro está que a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição
.

Extinta a punibilidade do apelante.

Decisão unânime.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 2
a
Turma de Direito Penal
, por unanimidade,
em

conhecer do recurso e julgar extinta a punibilidade do apelante
,

na conformidade

do

voto

do

relator.

Desembargador Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

RELATÓRIO

ALDO ALVES LOPES
, inconformado com a r. sentença que o condenou a pena de um ano de reclusão, em regime aberto, mais dez dias-multa, pela prática do crime de furto simples, tipificado no art. 155,
caput
, do CPB, interpôs o presente recurso de apelação, objetivando ver reformada a referida decisão, prolatada pelo
MM. Juízo de Direito da 1ª Vara

Penal do

Distrito de Icoaraci/PA.

Em suas razões, a defesa pugnou pela absolvição do recorrente, com fundamento no princípio da insignificância, aduzindo que
“o furto de uma bicicleta, de valor irrisório, aliado à ausência de antecedentes criminais do agente e a inexpressividade da lesão jurídica, são aspectos autorizadores da aplicação do princípio da insignificância”.
Ao final, requereu
o

conhecimento

e

provimento

do

presente

recurso.

Em contrarrazões, o órgão ministerial requereu o conhecimento e
improvimento
da apelação. Nesta superior instância, o
custos legis
pugnou também pelo
conhecimento e
improvimento
do apelo.

É o relatório.

À revisão. Inclua-se o feito no plenário virtual.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e faço uma síntese dos fatos constantes do

processo.

O crime foi assim narrado pelo órgão ministerial:

“[...] no dia 16 de outubro do corrente ano, no período da manhã, em frente a Escola Izabel dos Santos Dias, localizada na Rua Oito de Maio, próximo a Estrada do Outeiro, um homem subtraiu, mediante violência e grave ameaça a bicicleta Caloi montanbike da criança ALANDA SAYARA CARRERA MENESES, fugindo em seguida. A Polícia Militar foi acionada pela direção da escola e, imediatamente, iniciou as diligências. Após informações, descobriram que o autor do delito se chama Aldo e residia no Beco do Inferno, nº 189. Ato contínuo os policiais se dirigiram até o local, encontraram e adentraram a casa, onde efetuaram a prisão de ALDO ALVES LOPES e recuperaram o objeto do roubo [...]”

O recorrente foi denunciado por roubo simples. Todavia, acabou sendo condenado por furto, recebendo a pena de
01 ano de reclusão, mais 10 dias-multa. Inconformado, interpôs o presente apelo.

Antes de examinar os argumentos delineados no apelo, cumpre apreciar questão de ordem pública, referente a

prescrição.

É cediço que a prescrição é a perda do direito de punir do Estado pelo decurso do tempo, ou seja, pelo seu não exercício no prazo previsto em lei. Trata-se de matéria de ordem pública, passível de ser conhecida de ofício em qualquer grau de jurisdição,

com regras,
causas interruptivas e suspensivas

previamente

previstas

em Lei.

No caso em apreço, o recorrente foi condenado à pena de
um ano de reclusão
, a qual prescreve em
quatro anos
,
conforme estabelece o art. 109, inciso V, do CPB
[1]
.
In casu
, entre
08/03/16
, data do recebimento da denúncia, e
14/01/21
, dia em que houve a publicação da sentença condenatória (DJe 7059/21), passaram-se mais de quatro anos. Logo, claro está que na hipótese a pretensão punitiva estatal foi atingida pela prescrição.

Por esta razão, não há como não extinguir a punibilidade do apelante. Deixo

de examinar as alegações formuladas

no

recurso, em

razão

do reconhecimento da prescrição.

Ante o exposto, data vênia do parecer ministerial,
conheço do

recurso
e

declaro

extinta a punibilidade do recorrente,

em

razão da

prescrição, nos

termos da

fundamentação.

É como voto.

Des. Rômulo José Ferreira Nunes

Relator

[1]

Art. 109.

A prescrição, antes de transitar em julgado a sentença final, salvo o disposto no § 1o do art. 110 deste Código, regula-se pelo máximo da pena privativa de liberdade cominada ao crime, verificando-se: [...]
V - em quatro anos, se o máximo da pena é igual a um ano ou, sendo superior, não excede a dois;

Belém, 06/12/2021